Tribunal: TJMT
Processo: 1047596-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047596-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTENOR LOURENCO DA COSTA - CPF: 144.493.749-91 (AGRAVADO), BEATRIS MIKIE HONO PINEZE - CPF: 626.942.001-68 (AGRAVADO), JOAO ROSO - CPF: 127.397.409-30 (AGRAVADO), LEONIR RUGERI - CPF: 025.377.709-78 (AGRAVADO), LUIS CARLOS QUEIROZ - CPF: 110.933.311-00 (AGRAVADO), MIGUEL LEITE DA ROCHA - CPF: 028.044.608-00 (AGRAVADO), NELSON EIKI GUENKA - CPF: 004.994.801-63 (AGRAVADO), NILO ANTONIO PAVONI - CPF: 148.320.469-34 (AGRAVADO), ORLANDO SABKA - CPF: 053.544.120-72 (AGRAVADO), VANDERLEIA REGINA CARLINI BERTONI - CPF: 384.767.541-91 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada recursal requerida em agravo de instrumento, no qual se buscava a atribuição de efeito suspensivo à decisão que homologou laudo pericial contábil e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal, a fim de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 1.019, inc. I, do CPC.

A controvérsia envolve a correta aplicação de índices de correção monetária e a existência de eventual excesso de execução. A matéria demanda análise aprofundada pelo colegiado e contraditório prévio.

Não se evidencia, em cognição sumária, perigo de dano imediato, pois eventual provimento do agravo de instrumento poderá alcançar os efeitos pretendidos.

Ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A antecipação da tutela recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, inc. I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal requerida no bojo do Agravo de Instrumento, a qual objetivava a atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou o laudo pericial contábil e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Inconformado, o agravante reitera, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, porquanto estariam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, notadamente a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Segue alegando que a perícia judicial homologada teria adotado metodologia incorreta, ao aplicar o índice de 10,14% no mês de abril de 1989, quando, segundo sustenta, os efeitos econômicos do denominado Plano Verão deveriam incidir sobre os saldos de março de 1989. Aduz que tal equívoco resultaria em excesso de execução, pois os valores principais já teriam sido quitados mediante alvarás levantados em dezembro de 2023, remanescendo apenas o valor referente aos honorários periciais. Afirma, ainda, que eventual levantamento de valores antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento poderá gerar prejuízo irreparável, com afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, além de ensejar enriquecimento sem causa por parte dos exequentes. Sustenta que o erro de cálculo configura matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo-se efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Antenor Lourenço da Costa e outros em desfavor de Banco do Brasil S.A, visando à satisfação de crédito decorrente de título executivo judicial formado nos autos da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, que reconheceu o direito à aplicação de índices de correção monetária relativos aos expurgos inflacionários do denominado Plano Verão.

O douto Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT homologou o laudo pericial contábil (id. 178378762) e o laudo complementar (id. 203536692), rejeitando a impugnação apresentada pela instituição financeira executada, sob o fundamento de que a perícia observou fielmente os parâmetros definidos no título judicial, não havendo erro metodológico ou excesso de execução a justificar a retificação dos cálculos, consignando, ainda, que eventual pagamento anterior não correspondeu à integralidade da obrigação.

O agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a perícia judicial teria incorrido em erro técnico ao aplicar o índice de 10,14% no mês de abril de 1989, quando, a seu ver, os efeitos econômicos do Plano Verão deveriam incidir sobre os saldos de março daquele ano; alegou, ainda, que os valores principais das cadernetas de poupança já teriam sido integralmente quitados por meio de alvarás levantados em dezembro de 2023, remanescendo apenas o valor referente aos honorários periciais, no importe de R$ 9.943,59, sustentando a ocorrência de excesso de execução e a possibilidade de correção de erro de cálculo a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. Ao final, postulou pela antecipação da tutela recursal, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
(id. 339218399).

Irresignado, o agravante interpôs agravo interno.

Pois bem.

É cediço que, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, restou consignado que: “
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
” (id. 339218399).

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, a controvérsia envolve a correta aplicação dos índices de correção monetária previstos no título executivo judicial e a alegada ocorrência de excesso de execução decorrente da metodologia adotada na perícia contábil, circunstâncias que recomendam cautela e análise mais aprofundada pelo Colegiado, após possibilitar o contraditório à parte agravada e a prestação de informações pelo juízo de origem, a fim de permitir juízo mais seguro acerca da matéria controvertida.

Com efeito, nesta fase inicial da tramitação recursal, não se vislumbra, com a clareza necessária, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da decisão recorrida, sem prejuízo de reexame da matéria por ocasião do julgamento do agravo de instrumento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026